Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Inexiste o vício apontado se as questões apresentadas nos embargos estão devidamente analisadas no acórdão, mediante fundamentação suficiente e clara, sendo certo que o Colegiado não está obrigado a rebater os argumentos defensivos que, em tese, não são capazes de infirmar a conclusão, nos termos do art. 315, § 2o, IV, do CPP, bastando que apresente a necessária fundamentação, na forma do art. 93, IX, da CF.
III – O embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
IV – Embargos de declaração rejeitados.